Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709948-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VILMARA CARDOSO DE MACEDO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 86247852) que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta contra Vilmara Cardoso Macedo, indeferiu o pedido de pesquisas de endereço e a expedição de ofício à Receita Federal, sob o argumento de que “nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar”. Em suas razões recursais (ID 24646655), o agravante informa ter diligenciado em busca de informações que lhe pudessem ser úteis na realização dos atos processuais, notadamente para dar efetividade à liminar de busca e apreensão anteriormente deferida (ID de origem 80010438), contudo, sem obter resultado frutífero para localizar endereço novo onde a medida pudesse ser cumprida. Sustenta ter direito a que sejam realizadas pesquisas de endereço da devedora por meio do sistema Bacenjud e expedição de ofício à Receita Federal, com fundamento no princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o e na disposição do § 3o do art. 256, todos do CPC. Noutro viés, argumenta ser prescindível a indicação de endereço, com comprovação cabal de localização do bem alienado, para viabilizar a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Aduz haver excesso de formalismo não previsto em lei na exigência de comprovação da localização do bem para expedição do mandado. Sobre a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução, afirma tratar-se de faculdade conferida ao credor fiduciário, não podendo ser compelido a fazer tal opção, quando entende necessário dar prosseguimento ao feito pelo rito da busca e apreensão, visando recuperar o bem dado em garantia, concluindo ser imprópria a extinção do processo caso aquela faculdade não seja exercida. Pugna, por fim, pelo recebimento do recurso com antecipação da tutela recursal, deferindo a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo de origem, bem como pela expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a antecipação da tutela recursal, bem como para que seja determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. Preparo recolhido (IDs 24266656 e 24646657). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, conforme precedentes a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido, sobretudo quando o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1312548, 07453171320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Em se tratando de tutela de urgência, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual. Tais requisitos, é bom que se diga, são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. (...) 5. Ademais, em tratando de processo cuja cognição é rasa, como no caso do agravo de instrumento, a concessão da medida de urgência pleiteada há de vir acompanhada de evidentes indícios tanto da veracidade das alegações como do risco de se aguardar o regular trâmite do processo de conhecimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1262061, 07032945220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação de tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;